Tribunal: TJMT
Processo: 1020818-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020818-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ALZIRA ALVES DUARTE - CPF: 241.232.261-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO – JUNTADA DO TÍTULO
EXEQUENDO DEPOIS DA CITAÇÃO –

POSTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EMENDA À INICIAL
QUE DEVERIA TER SIDO DETERMINAD
A
PELO JUIZ – ART. 801 DO CPC
–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada do título executivo posterior à citação
não enseja a nulidade da Execução se
não determinada a emenda à inicial (art. 801 do CPC)
, além d
e
o executado te
r tido
conhecimento do seu conteúdo
, tanto que opôs Embargos do Devedor, sendo
respeita
do, portanto, os princípios da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020818-36.2024.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

A agravante alega que o feito foi instruído com título ineficaz/precluso e somente depois de haver a triangulação processual, a credora requereu a juntada do Termo de Confissão de Dívida.

Diz que depois foi determinada a sua intimação para se manifestar quanto ao aditamento a inicial
realizada
pela exequente, com o que, apresentou a sua discordância (inciso II, do art. 329 do CPC).

Argumenta que era ônus dele, quando da propositura da
A
ção, instruir o feito com o título executivo correspondente, que é imprescindível nos termos do art. 798 do CPC.

Pede a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal.

Antecipação da tutela recursal
indeferid
a
(I
d

23111
7841
).

Contraminuta pelo não provimento do Recurso (
Id

235612
152
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, proferido nestes termos:

“
(...)

2.2. No caso dos autos, observa-se que o termo de confissão de d
í
vida foi juntado após a citação da parte executada, (id. 42031496 – p. 66-67 e 42031498 – p. 1-3).

Não obstante a alegação da parte executada de que o t
í
tulo executivo deveria ser instruído com a exordial de modo que não poderia ser juntado após a triangulação processual, entendo que tal fato não acarreta a extinção da execução, isto porque o vício é completamente sanável e a parte exequente deveria ser intimada quando da propositura da ação para promover a emenda da exordial (art. 801 do CPC), contudo, não fora realizado, sendo apenas certificado de que “o título executivo e titulo 2, vieram com p
á
ginas em branco e outra ilegível” (id. 42031496 – p. 51).

Ademais, verifica-se que a juntada do título não resultou em modificação do pedido ou da causa de pedir, tampouco, causou prejuízo para a parte executada, tendo em vista que os embargos à execução foram opostos posteriormente à juntada do documento (13.12.2018), os quais foram julgados improcedentes (processo n. 0021275-69.2018.8.11.0041).

Assim, observa-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram respeitados, uma vez que a parte executada teve a oportunidade de apresentar sua defesa após a juntada do termo confissão de dívida, de modo que a juntada tardia do título não acarretou prejuízo ao seu direito de defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...)

Anoto, ainda, que em nenhum momento a parte executada negou a existência da dívida. Pelo contrário, ao longo dos anos, tem depositado judicialmente os valores correspondentes às parcelas estabelecidas no título exequendo, id.
161653072, de modo que sua conduta evidencia o reconhecimento da dívida.

Desta forma, deve ser rejeitada a exceção de
pré
-executividade, porquanto a execução encontra-se devidamente instruída com o título executivo, não havendo que se falar em nulidade, já que a deficiência foi devidamente sanada a tempo e modo
. (Id n. 161671725 – autos em primeiro grau)
.”

Não obstante as razões recursais,
o fato de o título extrajudicial não ter sido juntado na inicial, verifica-se que foi anexado
antes da
oposiç
ão dos Embargos à Execução, de modo que a agravante
a ele teve acesso e pôde exercer plenamente seu direito de defesa
.

Logo, inexistiu prejuízo com a
apresenta
ção
do Termo de Confissão de Dívida depois da citação,
sobretudo porque o Juízo
a quo
deveria ter determinado a emenda à inicial
para
possibilitar sua exibição
, mas não o fez
, descumprindo, portanto, o art. 801 do CPC
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e reabriu o prazo para defesa dos Executados, considerando a juntada
posterior do título executivo. Alegação de nulidade da execução pela ausência de título executivo. Possibilidade de regularização da petição inicial.
Juntada posterior do título executivo que deve ser considerada como emenda da petição inicial. Inteligência do art. 801 do NCPC. Ausência de prejuízo aos Executados. Reabertura do prazo para apresentação de defesa. Função instrumental do processo e princípios da celeridade e economia processual
. Pretensão de condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Descabimento. Inexistência de extinção total ou parcial da execução. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
”
(TJ-SP - AI: 21158417720218260000 SP 2115841-77.2021.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 14/10/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2021)
. (Sem destaque no original).

Ademais,
não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, pois não há indicação de que
a
agravante esteja em via de ser expropriada de algum bem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024